Tribunal: TJDFT
Processo: 0720642-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. REJULGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NO TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. ABUSIVIDADE. ROL ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. EREsp 1.886.929/SP e EREsp n 1.889.704/SP.

1. Rejulgamento de apelações cíveis determinadas por decisão monocrática de ministro do STJ, para apreciar a causa de acordo com os critérios do EREsp n. 1.886.929/SP e do EREsp n 1.889.704/SP.

2. Após divergências jurisprudências acerca da taxatividade do rol da ANS, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp n 1.886.929/SP e no EREsp n. 1.889.704/SP, decidiu por entender que o rol da ANS, em regra, é taxativo. Contudo, segundo o precedente, é possível a mitigação da referida taxatividade, no caso de não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol da ANS e comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo.

3. É abusiva a recusa do plano de saúde em fornece o tratamento de estimulação magnética transcraniana, se, embora não elencado no rol da ANS, o referido tratamento cumpre os requisitos estabelecidos pelo EREsp n 1.886.929/SP e pelo EREsp n. 1.889.704/SP, para o seu fornecimento de forma excepcional à lista da ANS.

4. O fato de o rol da ANS conter um catálogo mínimo de cobertura não impede que a segurada se utilize do plano de saúde para, em casos excepcionais, obter tratamento específico para a sua condição, uma vez que, muito embora se abra à seguradora a possibilidade de escolher quais as enfermidades que se dispõe a cobrir, não se lhe autoriza escolher o tratamento adequado, já que esta diretriz compete ao médico que assiste o paciente.

5. Ao contratar o plano securitário de saúde, o consumidor tem a expectativa de que será prontamente atendido, quando necessitar de assistência a sua saúde, independentemente da espécie de procedimento sugerido pelo médico. Assim, viola completamente o princípio da boa-fé objetiva a negativa ao tratamento que lhe fora prescrito, considerando que a própria natureza do contrato visa garantir e proteger a saúde do segurado.

6.Rejulgamento. Recurso de apelação da ré conhecido e desprovido. Mantidos os demais termos do acórdão.